Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao deflagrar pretensão executória, a parte assume o ônus de instruí-la com título que traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 786, do CPC), falecendo a possibilidade de sobejar dúvida acerca da sua subsistência, como verificado na hipótese.
2. A ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis competente impede o reconhecimento de condomínio edilício para fins do art. 784, inc. X, do CPC, e constitui óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo executivo, impondo a sua extinção sem resolução de mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.